Tribunal: TCU
Processo: 036.133/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3444/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - Dnit, em desfavor dos responsáveis abaixo enumerados, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio TT-274/2007-00, celebrado com o Município de Jaciara/MT, com vigência estipulada para o período de 30/6/2008 a 2/10/2014, tendo por objeto a execução de obras de melhoramentos na Rodovia Federal BR-163/364/MT, na Travessia Urbana de Jaciara/MT; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 10/11) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (peça 12); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1/11/2014, prazo final para apresentação da prestação de contas fixado por força do termo de rescisão a que se refere a peça 2, p. 143/145 (art. 4°, inciso I), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/02/2015, data de emissão do documento a que se refere a peça 2, p. 153/155; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 10), e atentando que o intervalo havido entre a autuação destes autos no TCU, a qual se deu em 4/10/2019 (peça 7), e a elaboração da instrução a que se refere a peça 10, de 18/3/2023 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Dnit, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.133/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademir Gaspar de Lima (XXX.494.149-XX); Amarildo Ticianel (XXX.592.721-XX); Antônio Idalecio Fernandes (XXX.542.361-XX); Gonçalo Souza Neves (XXX.296.411-XX); José Antônio Faustino da Costa (XXX.607.481-XX); Leomar Rodrigues de Souza (XXX.482.911-XX); Marloísio Pereira Alves (XXX.061.901-XX); Max Joel Russi (XXX.051.901-XX); Moisés Luiz da Costa (XXX.563.336-XX); Nilton de Brito (XXX.470.121-XX); Terranorte Engenharia e Serviços Ltda. (24.683.120/0001-07); e TAC Engenharia Ltda. ME (05.305.434/0001-13). 1.2. Entidade: Município de Jaciara/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.